Tribunal: TJDFT
Processo: 0749933-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749933-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante em impugnação. Relata o recorrente que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e que o indeferimento do pleito se deu de forma genérica, com base apenas na renda mensal percebida, sem qualquer análise concreta de suas despesas ordinárias, contexto familiar ou obrigações financeiras. Assevera, assim, que a decisão carece de fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, os quais impõem o dever de motivação específica e vinculada aos elementos constantes dos autos. Pontua que o simples fato de auferir remuneração superior a determinado número de salários mínimos não autoriza, por si só, o indeferimento do benefício, especialmente por não haver parâmetro objetivo na legislação que permita tal limitação. Sustenta, ainda, que a decisão combatida destoa do entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual reconhece a possibilidade de concessão da justiça gratuita a pessoas cuja renda não ultrapasse o patamar de cinco salários mínimos. Alega que sua renda familiar, somada à da mãe aposentada, corresponde a R$ 11.220,58 (onze mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), resultando em renda per capita inferior a cinco salários mínimos, patamar adotado pelo TJDFT e pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de vulnerabilidade econômica. Afirma que, ao indeferir o benefício mesmo diante desse cenário, a decisão impugnada afronta os princípios da isonomia e da uniformidade jurisprudencial. Esclarece, ademais, que se encontra em situação de superendividamento, em razão do acúmulo de dívidas contraídas para custear despesas básicas de subsistência e tratamentos médicos. Ressalta que reside com sua mãe idosa, que demanda cuidados constantes, e que ele próprio é portador de transtorno esquizofreniforme (CID-10 F25), condição que exige acompanhamento psiquiátrico contínuo e uso de medicação controlada, acarretando elevados custos mensais. Argumenta que a negativa do benefício, nas circunstâncias descritas, implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, uma vez que o obrigaria a optar entre o custeio de seu tratamento de saúde e o pagamento das custas judiciais. Defende que, à luz do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 4o da Lei no 1.060/1950, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada, salvo prova em contrário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar que seja compelido ao recolhimento de custas e despesas enquanto perdurar a análise do agravo, porquanto discute justamente a negativa do benefício. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça, inclusive em relação ao preparo do presente recurso. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos artigos 98 a 102 do CPC, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A norma legal, contudo, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício justamente por constatar que o agravante, servidor público federal ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Federal, percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 18.997,59, com rendimento líquido médio entre R$ 7.300,00 e R$ 8.200,00. Tal quantia supera em muito o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera presumidamente necessitados apenas os requerentes cuja renda mensal não ultrapasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É certo que o julgador também deve analisar a hipossuficiência à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais despesas extraordinárias e compromissos financeiros necessários à manutenção da subsistência do requerente e de sua família. Todavia, essa análise casuística destina-se a verificar situações excepcionais, tais como gastos médicos comprovados, tratamentos de saúde, despesas educacionais essenciais ou encargos inadiáveis, e não pode servir para legitimar mero descontrole financeiro de quem, a despeito de perceber renda elevada, voluntariamente contrai sucessivos empréstimos que acabam por reduzir sua renda disponível. A análise casuística dos documentos colacionados aos autos confirma a ausência de indícios concretos de vulnerabilidade econômica. Embora o agravante tenha comprovado despesas regulares com plano de saúde GEAP (média de R$ 783,00 mensais), energia elétrica (cerca de R$ 300,00) e gás/condomínio individualizado (média de R$ 60,00), tais gastos não se revelam extraordinários, mas ordinários e compatíveis com seu padrão remuneratório. Os empréstimos consignados e as operações de crédito pessoal identificadas nos contracheques e extratos bancários do agravante evidenciam compromissos financeiros assumidos voluntariamente, refletindo o exercício de sua autonomia patrimonial, e não configuram, por si só, indício de hipossuficiência. Não há comprovação de que tais contratos tenham sido celebrados para custear despesas extraordinárias, como tratamentos médicos, procedimentos de saúde ou outros encargos inadiáveis. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o endividamento espontâneo não pode servir de base para a concessão da gratuidade de justiça, conforme se extrai do precedente de minha relatoria, no qual se consignou que “eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per se, como pressuposto para o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça” (Acórdão no 0726246-83.2024.8.07.0000, Oitava Turma Cível, julgado em 24/09/2024). Desse modo, o conjunto probatório não evidencia incapacidade financeira do agravante, que, além de possuir renda considerável, declarou em seu IRPF 2024 patrimônio de cerca de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), consistente em dois imóveis, um deles situado em Águas Claras/DF. Assim, não há elementos que justifiquem o afastamento do critério objetivo previsto na Resolução no 271/2023, tampouco demonstração de situação excepcional que enseje tratamento diferenciado. Conclui-se, portanto, pela ausência de probabilidade do direito invocado, pois a documentação apresentada não comprova a alegada hipossuficiência, nem permite reconhecer que o agravante se enquadre no perfil econômico protegido pela norma constitucional e infraconstitucional de assistência judiciária gratuita. Para além disso, não se evidencia perigo de dano iminente. O agravante figura como devedor em cumprimento de sentença, e até o presente momento não há determinação de recolhimento de custas processuais que possa comprometer seu acesso à via judicial. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator